Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça entende que “o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal” e “a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar” (HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

2. O reconhecimento informal do acusado pelas vítimas na fase policial não é apto a confirmar a autoria delitiva se ausente outros elementos de prova que, de forma segura, apontem o réu como autor do crime.

3. A insuficiência do conjunto probatório deve ser considerada em favor do réu, impondo-se a manutenção da absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

4. Recurso desprovido.